Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737164-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos embargos de terceiro no 0718918-41.2020.8.07.0001 movido em desfavor da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, indeferiu o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença n. 005850-95.2002.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília e a suspensão da carta precatória n. 00139900720148272729, em trâmite perante a Comarca de Palmas/TO. Nas razões recursais (ID 19132225), narra ter adquirido imóveis dos executados Super Posto Terra LTDA, Luiz Maia Leite Filho e Elaine Silvestre Pacheco Maia em 11/04/2007, restando estabelecido no contrato que o valor da compra e venda seria a assunção das dívidas dos executados junto à agravada – Petrobrás. Alega que, malgrado não tenha transferido os imóveis para seu nome, realizou melhorias e construções desde a data da assinatura do contrato particular de compromisso de compra e venda, e sempre esteve na posse direta do bem. Sustenta ter saldado a dívida dos executados perante à agravada, mediante dois pagamentos – R$ 139.183,42 (cento e trinta e nove mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) e R$ 11.688,75 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Assevera a necessidade de suspender a penhora e leilão dos bens, em virtude da comprovação nos autos executórios e nos embargos de terceiro de que realizou o pagamento integral do débito, sendo a dívida perseguida pela agravada inexistente. Com tais argumentos, pugna a concessão do efeito suspensivo do cumprimento de sentença e da carta precatória expedida para a Comarca de Palmas/TO, n. 00139900720148272729. Despacho de ID 19188525 no qual concedi ao agravante prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de custas correspondente ao referido comprovante bancário do preparo recursal, o que foi cumprido conforme ID 19197087. Preparo efetuado (ID 19153175). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença n. 0005850-95 e da carta precatória em trâmite perante a Comarca de Palmas/TO. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, verifica-se a inexistência de documentos comprobatórios acerca do total pagamento da dívida à agravada, tampouco que os recibos colacionados referem-se, de fato, ao suposto pagamento dos débitos dos executados, conforme informa o agravante. Posto isso, deve a questão ser melhor analisada no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator